Tribunal: TJBA
Processo: 8054385-04.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8054385-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESCADORES. DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. I - Na hipótese de danos individuais decorrentes do exercício de atividade empresarial causadora de impacto ambiental, é possível, em virtude da caracterização do acidente de consumo, o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, o que atrai a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. II - Os pescadores artesanais que buscam reparação por danos materiais e morais supostamente causados pela instalação de empreendimento que provocou alterações ambientais com impacto direto na atividade pesqueira configuram-se como consumidores por equiparação, nos termos do artigo 17 do CDC. III - Precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n. 2.018.386/BA, que reconheceu a competência das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar ações indenizatórias propostas por pescadores contra empresas causadoras de danos ambientais. IV - Presente a relação de consumo por equiparação, impõe-se o reconhecimento da competência da Vara de Relações de Consumo para o processamento e julgamento da demanda. Procedência do incidente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível nº 8054385-04.2024.8.05.0000, em que são partes, como Suscitante JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e, como Suscitado, JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o incidente, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora